Tribunal: TJMT
Processo: 1016651-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO RECONHECIDA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO AO DEFINIDO NO TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ANÁLISE DOS ENTENDIMENTOS JURÍDICOS EXISTENTES EM TORNO DO DEFINIDO NO TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2 – A ausência de manifestação expressa sobre o Tema n. 793 do STF, proferido em sede de repercussão geral, que trata da legitimidade dos entes públicos nas ações de saúde, matéria de ordem pública, demonstra a omissão do julgado.
3 - O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.
4 - A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016651-49.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), G. H. D. C. P. (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIO SILVA PEIXOTO - CPF: 997.494.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA
– OMISSÃO RECONHECIDA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO AO
DEFINIDO NO TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ANÁLISE DOS ENTENDIMENTOS JURÍDICOS EXISTENTES EM TORNO DO DEFINIDO NO TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE PARA SANAR A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1 - O
s Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2 – A ausência de
manifestação expressa sobre o Tema n. 793 do STF, proferido em sede de repercussão geral, que trata da legitimidade dos entes públicos nas ações de saúde, matéria de ordem pública, demonstra a omissão do julgado.

3 -
O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
e reafirmando que
o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

4 -
A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016651-49.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Cuiabá/MT
, com fulcro no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo município embargante, restando assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DA NECESSIDADE DE SER DISPONIBILIZADO AO PACIENTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DA PATOLOGIA DENOMINADA “CERATOCONE” – PARECER DO NAT NÃO É OBRIGATÓRIO - DECRETO ESTADUAL N. 2212/2014 – REGRAS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL EM HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DO ICMS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Havendo documentos médicos anexados aos autos de origem que demonstrem a imprescindibilidade da realização do procedimento cirúrgico no paciente, a probabilidade do direito está demonstrada.

2 - O item do Provimento n. 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece apenas uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

3 – O Decreto Estadual n. 2212/2014 rege o procedimento de emissão das Notas Fiscais em situações nas quais há circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, aptas a ensejar o pagamento de ICMS.

Em breve síntese, o município de Cuiabá/MT sustenta que o Acórdão se encontra omisso, pois
não observou a necessidade de, no caso, definir o ente inicialmente responsável pela prestação de serviço, consoante tese firmada no RE855178 ED, determinando-se ainda o ressarcimento do município de Cuiabá.

A municipalidade defende que,
a decisão não fez referência ao entendimento proferido em sede de repercussão geral, de forma que compete ao juiz direcionar, caso a caso, o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, de forma que os Entes Públicos não responsáveis administrativamente pela obrigação devem ser devidamente ressarcidos, até para que o ente verdadeiramente responsável pelo atendimento não se furte de suas obrigações, como está ocorrendo no caso.

Aduz que,
o tratamento requerido pela parte autora, encontra-se enquadrado como sendo procedimentos de alto custo e alta complexidade, tratando-se de cirurgia de responsabilidade da Alta/Média Complexidade (complexidade) e ainda de responsabilidade de financiamento da Média e Alta Complexidade (MAC).

Neste contexto, requer
o conhecimento e provimento do recurso, a fim de aprimorar a decisão proferida, sanando a omissão apontada, eis que não analisada a parte final da repercussão geral firmada no RE 855178 ED, requerendo que o reconhecimento e a determinação de ressarcimento, eis que o Município suportou o ônus financeiro da obrigação, em procedimento de responsabilidade da média / alta complexidade, nos termos dos fundamentos apresentados.

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, disponível no ID n. 94978453, pugnando pelo
não acolhimento
destes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá/MT, com fulcro no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo município embargante, restando assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - DEMONSTRAÇÃO, POR MEIO DE DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, DA NECESSIDADE DE SER DISPONIBILIZADO AO PACIENTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA CORREÇÃO DA PATOLOGIA DENOMINADA “CERATOCONE” – PARECER DO NAT NÃO É OBRIGATÓRIO - DECRETO ESTADUAL N. 2212/2014 – REGRAS PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL EM HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DO ICMS – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Havendo documentos médicos anexados aos autos de origem que demonstrem a imprescindibilidade da realização do procedimento cirúrgico no paciente, a probabilidade do direito está demonstrada.

2 - O item do Provimento n. 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece apenas uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

3 – O Decreto Estadual n. 2212/2014 rege o procedimento de emissão das Notas Fiscais em situações nas quais há circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, aptas a ensejar o pagamento de ICMS.

Pois bem.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses
restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, o artigo 1.022, parágrafo único, e o artigo 489, §1o, ambos do Novo Código de Processo Civil, dispõem que:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das
condutas descritas no
art. 489, § 1o
.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Analisando o julgado embargado, verifico que, de fato, apenas me manifestei sobre a responsabilidade do município de Cuiabá/MT na obrigação vindicada no feito de origem, porém não houve a manifestação expressa sobre o Tema n. 793 do STF, proferido em sede de repercussão geral, que trata da legitimidade dos entes públicos nas ações de saúde, matéria de ordem pública.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONDENOU O ENTE MUNICIPAL AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS PLEITEADOS. PRESTAÇÃO NÃO DISPONIBILIZADA, INTEGRALMENTE, PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA TESE DA RESPONSABILIDADE IRRESTRITA. READEQUAÇÃO DO INSTITUTO.
TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 855.178 ED/SE. CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

(TJ-AL - Remessa Necessária Cível: 07061262420178020058 AL 0706126-24.2017.8.02.0058, Relator: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 25/2/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 4/3/2021) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE - DROGADIÇÃO - LIMINAR - CONTINUIDADE DA INTERNAÇÃO ANTERIORMENTE DEFERIDA - RAZÕES RECURSAIS - MATÉRIAS NÃO ABORDADAS NA DECISÃO AGRAVADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS - TEMA 793/STF
- RECURSO DESPROVIDO.

“A via estreita do agravo não permite a análise de questões não atinentes à decisão hostilizada, sendo defeso pronunciamento deste Tribunal sobre matéria não discutida pelo magistrado prolator da decisão, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (ED 0099771-12.2016.8.11.0000, Des. José Zuquim Nogueira, J. em 06/09/2016, DJE 14/09/2016) De acordo com o Tema 793/STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

(TJ-MT - AI: 10043567720198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/12/2019
)
[Destaquei]

Deste modo, como forma de melhor elucidar a questão, passo a análise do aduzido pela municipalidade.

Para tanto, farei uma breve análise dos entendimentos jurídicos existentes em torno do definido no Tema n. 793 do Superior Tribunal Federal.

Pois bem.

Destaco que, inicialmente, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, restou-se decidido que
a
obrigação dos Entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é solidária, podendo qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo
.
Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-3-2015 PUBLIC 16-3-2015)

No julgamento do referido recurso, o Ministro relator Luiz Fux asseverou que:

“(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde,
apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles.

As ações e os serviços de saúde são de relevância pública, integrantes de uma rede regionalizada e hierarquizada, segundo o critério da subsidiariedade, e constituem um sistema único.

Foram estabelecidas quatro diretrizes básicas para as ações de saúde: direção administrativa única em cada nível de governo; descentralização político administrativa; atendimento integral, com preferência para as atividades preventivas; e participação da comunidade.

O Sistema Único de Saúde está baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações de saúde. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, é necessário que se atente para a estabilidade dos gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de recursos.

O financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 195, opera-se com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

A Emenda Constitucional n.o 29/2000, com vistas a dar maior estabilidade para os recursos de saúde, consolidou um mecanismo de cofinanciamento das políticas de saúde pelos entes da federação. A Emenda acrescentou dois novos parágrafos ao artigo 198 da Constituição, assegurando percentuais mínimos a serem destinados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a saúde, visando a um aumento e a uma maior estabilidade dos recursos. No entanto, o § 3o do art. 198 dispõe que caberá à Lei Complementar estabelecer: os percentuais mínimos de que trata o § 2o do referido artigo; os critérios de rateio entre os entes; as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde; as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União; além, é claro, de especificar as ações e os serviços públicos de saúde.

O art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde (SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. O SUS consiste no conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, incluídas as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos e medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.

Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões, proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame, têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes.
Nesse sentido: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli;
Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.

Ex positis, demostrado que o tema constitucional versado nestes autos transcende interesse das partes envolvidas, sendo relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, manifesto-me pela existência de repercussão geral e
pela reafirmação da jurisprudência sobre o tema
(art. 543- A, § 1o, do CPC c/c art. 322, parágrafo único do RISTF).”
[Destaquei]

Assim, por ocasião do supracitado julgamento,
restou-se decidido e reafirmada a questão da responsabilidade passiva solidária entre os Entes Públicos, nas demandas que versem sobre o direito à saúde.

Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, no sentido de que
há responsabilidade solidária entre os Entes Federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde,
mas que compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
,

in verbis:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

Em face do julgamento, foram opostos Embargos de Declaração pela União, tendo o Plenário reafirmado a jurisprudência dominante da Corte de que
os
entes da Federação, isolada ou conjuntamente, têm obrigação solidária no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, restando consignado, ainda, que
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
Veja-se a ementa recentemente publicada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou, conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-4-2020 PUBLIC 16-4-2020)
[Destaquei]

Destaco, ainda, que posteriormente a publicação da ementa deste julgado, em recente pesquisa por mim realizada, verifiquei que diversos tribunais pátrios começaram a ter divergência de posicionamento entre os seus próprios membros, alguns entendendo pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas obrigações em demandas de saúde, e outros pela gradação nas responsabilidades, de acordo com a divisão interna de competências existente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ou seja, a partir do referido julgamento, começou a serem proferidas decisões em ambos os sentidos, tendo em vista que cada julgador interpretou a decisão do Supremo Tribunal Federal de forma distinta.

O Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que
a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde,
e reafirmando que
o
funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Neste sentido, vejamos os mais recentes julgados da referida Corte:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Hipótese em que o Juízo Federal afastou a União do polo passivo da lide, uma vez que sua inclusão não foi uma escolha da parte, mas decorreu do atendimento de uma decisão judicial.

2. De acordo com a decisão proferida pelo Juízo Federal, não há litisconsórcio necessário nas ações que buscam o fornecimento de medicamentos, não sendo possível ao magistrado estadual determinar a emenda da inicial para a inclusão da União no litígio.

3. Dessa forma, tendo o Juízo Federal reconhecido a ilegitimidade da União para figurar no polo passivo do litigio, é de rigor a aplicação da Súmula 150 do STJ: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas."

4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia.

5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

6. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda.

7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio. 8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020) [Destaquei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF.
TEMA 793/STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.

3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 17/3/2020)

[Destaquei]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior.

2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo.

3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo
.

4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019)

[Destaquei]

Por oportuno, trago também recentes julgados dos Tribunais Pátrios, que continuam a entender pela questão da solidariedade entre os entes públicos nas demandas do direito à saúde, mesmo após o julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do
julgamento do RE n. 855.178-SE
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR QUE VISA A ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO AO MUNICÍPIO AFASTADA – MÉRITO – CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE ARTROSE MEDIAL EM GRAU SEVERO – IMPOSSIBILIDADE DO ENTE PÚBLICO DE SE ESQUIVAR À RESPONSABILIDADE DE ASSEGURAR A POLÍTICA DE SAÚDE AOS CIDADÃOS – ATENDIMENTO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – PACIENTE CADASTRADO JUNTO AO SISREG – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PADRONIZADO – PARECER FAVORÁVEL DO NAT – SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PERTINENTE – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APROPRIADO – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE PRETENDE QUE O PROCEDIMENTO SEJA REALIZADO PELO SUS – RESSALVA JÁ FEITA NA SENTENÇA – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO EM PARTE; NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Diante de sentença ilíquida proferida contra Estado, há de se conhecer de ofício da remessa necessária, conforme se depreende do art. 496, caput e inciso I, CPC. A propósito, Súmula 490 do STJ.

II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p:

15/4/2020) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.o 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.o 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.o 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Sendo assim, deve ser mantido polo passivo formado pelo Município e pelo Estado, mormente diante da possibilidade de redirecionamento da obrigação em face do ente que não detém a competência legal (conforme normas e diretrizes que regem o SUS), no caso da prestação tornar-se excessivamente onerosa ao responsável legal.

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/04/2020, p: 15/4/2020
)

[Destaquei]

RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE
. TARATAMENTO DE CÂNCER. ENZALUTAMIDA (XTANDI).
SOLIDARIEDADE
DOS ENTES FEDERADOS.
ALTO CUSTO DO FÁRMACO. ENCAMINHAMENTO AO CACON/UNACON.

1. Em atenção ao princípio da fungibilidade, possível o recebimento do recurso inominado como recurso de apelação.

2. A responsabilidade dos entes federados em fornecer tratamento médico aos necessitados é solidária (Tema no 793 do STF). A forma de organização do SUS não pode obstar o fornecimento de tratamento médico aos necessitados, sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 1o, III, 5o, caput, 6o, 23, II, 196 e 203, IV, da Constituição Federal
. Não se está a contrariar os Princípios da Separação dos Poderes, da Reserva do Possível, da Igualdade, da Isonomia e da Universalidade, vez que se está apenas reconhecendo direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a todo cidadão, como é o caso do direito à vida, à
saúde

e à dignidade (artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, da Constituição Federal).

3. O argumento de alto custo do fármaco não tem o condão de afastar a responsabilidade dos demandados, uma vez que não pode se isentar de obrigação prevista constitucionalmente de fornecimento de tratamento àquele que necessita.

4. Todavia, comprovada a essencialidade do medicamento para o câncer que acomete a parte autora e a sua carência financeira para adquiri-lo, é dever do ente público encaminhá-la ao CACON/UNACON para que receba o tratamento indicado, garantindo-lhe as condições de
saúde
e sobrevivência dignas, nos termos dos artigos 196 e 197 da CF. Na hipótese de não ser imediatamente realizado o tratamento no CACON/UNACON, caberá ao réu custear o tratamento da parte autora.

5. O recurso de apelação esgotou a análise da matéria, razão pela qual resta prejudicada a remessa necessária. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. UNÂNIME.

(Apelação/Remessa Necessária, No 70084387380, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26-8-2020)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À
SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EVEROLIMO.
SOLIDARIEDADE
DOS ENTES PÚBLICOS
.

1. Com base nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de
saúde
,
quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula.

2. A orientação da jurisprudência majoritária desta Corte, em especial da 3a Câmara Cível, segue o entendimento do STF quanto à
solidariedade
dos entes públicos em assegurar o direito à
saúde
da população
.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à
saúde
. Logo, o julgamento na forma do artigo 543-A, §1o, do CPC, aplica-se como precedente para feitos análogos, caso dos autos
.

4. O demandante, por meio de atestados médicos, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua
saúde
. Igualmente ficou demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento.

5. O fato de a autora possuir plano de
saúde
não afasta a responsabilidade dos entes federados de fornecer o medicamento necessário ao tratamento de
saúde
, conforme tem entendido esta Corte. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO REFORMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

(Apelação Cível, No 70084266147, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 10-8-2020)
[Destaquei]

Deste modo, em que pese parecer contraditório o definido no Acórdão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela União, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a jurisprudência de alguns tribunais pátrios, parece estar inclinada a manter a questão da solidariedade passiva entre os Entes Públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, e partilho deste entendimento.

Isso porque, entendo que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso, tenho que o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os presentes Embargos de Declaração, sem contudo, atribuir-lhe efeito modificativo, tão somente para sanar omissão, no que tange à falta de análise quanto ao definido no Tema 793, o que faço nesta oportunidade, nos termos acima delineados, todavia sem alterar a conclusão da decisão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá/MT.

É como voto.

[
1]
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado/ Daniel Amorim Assumpção Neves. 2. Ed. Ver e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1758.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021